Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CÉLIO JOSÉ DA SILVA e RONAN FIGUEIREDO DE FARIA contra a decisão interlocutória (ID 57174316) em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por WALMIR MOREIRA DE SOUSA e MARIA DA GLÓRIA CRUZ SOUSA que desconsiderou a personalidade jurídica dos agravantes para atingir os bens dos sócios, in verbis: (...) De início, rechaço a tese de ilegitimidade dos requeridos Célio e Ronan, já que a legitimidade se verifica in statu assertionis, bastando que se deduza, das alegações da parte, a pertinência subjetiva com a conduta dos requeridos, o que se encontra amplamente presente no caso. A afirmação de que não podem compor o polo passivo, ademais, se confunde com o próprio mérito e será analisado logo abaixo. Rejeito, pois, a preliminar. Verifico que por um período de temo considerável a parte credora vem tentando excutir bens da devedora, mas até o presente momento não foi possível saldar o crédito. A parte executada Cooperfenix não tem saldo em conta bancária e nenhum outro bem foi descoberto, apesar das inúmeras pesquisas realizadas para tanto. No caso em análise, entendo aplicar-se o CDC, já que se trata de pedido contra Cooperativa Habitacional e O STJ tem jurisprudência firme no sentido de que a cooperativa que promove um empreendimento habitacional assume posição jurídica equiparada a uma incorporadora imobiliária, estando sujeita, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, vejamos o disposto na Súmula 602 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas Assim, sem sombra de dúvidas aplica-se ao caso o CDC e, de consequência, aplica-se a teoria menor, ficando afastadas as alegações dos requeridos em sentido contrário. Segundo o art. 28 do CDC, o Juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Já o § 5o do mesmo dispositivo assevera que também poderá ser desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica sempre que essa personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. O referido § 5o consagra a aplicação, nas causas envolvendo direito do consumidor, da teoria menor, que não exige, quando houver configurada, o elemento subjetivo contido no art. 50 do Código Civil, bastando a comprovação do obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. No presente caso, conforme relatado acima, além de a pessoa jurídica não ter efetuado o pagamento do débito de forma espontânea, tenta de todas as formas obstaculizar o pagamento do débito. Tal situação faz presumir que a parte executada não pretende pagar a dívida e se esquiva, tornando impossível o recebimento do crédito exeqüendo, pois sequer uma proposta foi feita pela Cooperfenix. A tese dos requeridos de que não há fraude ou burla da lei, no caso, é inócua, pois nem sequer cogita-se tal situação para a análise da desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, já que basta a o obstáculo absoluto ao recebimento do crédito, o que é exatamente o caso dos autos. Não se aplica ao caso o disposto no art. 1.032 do Código Civil, tendo em vista que não estamos tratando de responsabilização da própria pessoa jurídica, mas dos próprios dirigentes da Cooperfenix que, independente da data que saíram da Cooperativa, se foram dirigentes da Cooperativa em data contemporânea ou posterior ao débito, possuem algum grau de responsabilidade que, no que toca à teoria menor, é o bastando que como dirigentes não tenham tomado as providências devidas para a quitação do débito. Inclusive, esse é o entendimento tranqüilo do STJ: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIOS. “1. A jurisprudência desta Corte orienta que a responsabilidade dos sócios alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade não se limita ao capital integralizado, sob pena de frustrar a satisfação do credor lesado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. "Descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio da sociedade (arts. 1003, 1.032 e 1.057 do Código Civil), uma vez que institutos diversos" (REsp 1.312.591/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1.7.2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 866.305/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)” Diante disso, outra alternativa não resta senão descortinar o véu da pessoa jurídica, de forma a alcançar o patrimônio dos sócios para o efetivo pagamento do débito. Ante o exposto, nos termos do art. 28, caput, e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, decreto a desconsideração da personalidade jurídica da requerida Cooperfenix para alcançar os bens dos dirigentes CELIO JOSE DA SILVA, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS e RONAN FIGUEIREDO DE FARIA. (...) Em suas razões (ID 15139793), os agravantes alegam suas ilegitimidades para comporem o polo passivo da demanda e que não estão demonstrados os requisitos tanto da teoria maior, quanto da teoria menor. No que pertine à alegação de ilegitimidade, afirmam que houve uma fusão entre a Cooperativa Habitacional Centraljus com a COOHAB Saúde e que a nova cooperativa passou a se chamar Cooperfenix. Aduzem que o contrato celebrado com os agravados ocorreu antes desta fusão e que, por tal razão, os novos administradores da Cooperfenix não deveriam ser responsabilizados pessoalmente, uma vez que foram eleitos para o triênio 2004/2007 em 28 de março de 2004, portanto, mais de quatro anos após a assinatura do contrato rescindido. Acrescentam que os agravantes foram destituídos da diretoria da Cooperfenix em 20 de novembro de 2004, portanto, menos de 8 meses após a eleição. Asseveram que responsabilizar os diretores de uma Cooperativa que não participaram do ato que gerou o dano e que ficou na gestão da mesma por menos de 8 meses, conforme já colacionado em linhas pretéritas, seria demasiadamente grave, impondo a eles uma responsabilidade sobre um dano que, em momento algum, contribuíram para o seu acontecimento. No que se refere à desconsideração da personalidade jurídica, afirmam que não estão presentes os requisitos da teoria menor e que a simples inexistência de bens penhoráveis não induz a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Alegam que, ainda que se pudesse comprovar os requisitos da teoria menor, não se poderia vincular tais atos aos agravantes, pois os responsáveis seriam aqueles diretores que, em decorrência da má administração, faliram, colocaram em estado de insolvência, encerraram ou tornaram inativa a Cooperativa. Dizem que se houver obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, tal desconsideração deve ser imposta aos atuais administradores da Cooperfenix. Requerem a suspensão do feito com intuito de evitar a continuidade da execução e prejudicar os agravantes. No mérito, pedem a reforma da decisão interlocutória para que seja provido o presente recurso com o consequente indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face dos agravantes. Preparo (ID 12348569). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. De início, ressalto que, neste momento processual, será analisado apenas o pedido liminar para suspensão do cumprimento de sentença, sendo certo que as demais questões suscitadas serão analisadas no julgamento meritório do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Verifico que há relevante argumentação, visto que inicialmente o magistrado a quo deferiu a desconsideração, ao argumento de que está ocorrendo o obstáculo absoluto ao recebimento do crédito e que, independente da data, se os agravantes saíram da Cooperativa ou se foram dirigentes da Cooperativa em data contemporânea ou posterior ao débito, eles devem ser responsabilizados porque não tomaram as providências devidas para a quitação do débito. Todavia, como a desconsideração da personalidade jurídica baseou-se no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, há que se verificar mais detidamente, por ocasião da análise do mérito da demanda, se de fato a Cooperativa executada está criando obstáculos ao recebimento do crédito e se os administradores já destituídos são ou não responsáveis por este ato supostamente obstaculizador. Quanto ao perigo da demora, identifico risco iminente de grave dano à situação financeira pessoal dos sócios da agravante, pois poderá ocorrer a penhora de bens quanto ao seu patrimônio particular, antes que se esgotem as possibilidades de alienação dos bens da própria cooperativa executada. Portanto, verifico a necessidade de se observar o contraditório para melhor análise do mérito deste agravo. No mais, o espírito do Novo Código de Processo Civil direciona-se para a primazia de condução do processo de forma célere, mas sem prejuízo da observância do devido processo legal e seus consectários constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Logo, por ora, o caso indica a reflexão no intuito de adotar as medidas a fim de proteger os bens suficientes à satisfação do crédito e ao mesmo tempo, proteger os bens dos sócios até que se verifique o esgotamento dos meios necessários à satisfação da obrigação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora